Tribunal: TJMT
Processo: 1066249-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1066249-27.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO MACHADO DE CARVALHO - CPF: 061.052.433-08 (APELANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 704.948.011-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANSPORTE E OCULTAÇÃO DE ARMA EMPREGADA POR TERCEIRO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOLO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. SÚMULA 231 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença

que
condenou
o réu
pelo crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei no
.
10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com imposição de pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além
do pagamento
de 10 dias-multa e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o pedido de isenção do pagamento de custas processuais pode ser apreciado em sede recursal;
(
ii
)
verificar
se a conduta do apelante é atípica por ausência de dolo; (
ii
i
)
aferir

se é cabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; (
i
v
)
avaliar

a possibilidade de

redução da pena

abaixo
do mínimo legal em razão da confissão espontânea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame da hipossuficiência para fins de isenção do pagamento de custas processuais insere-se, como regra, no âmbito do Juízo da Execução, razão pela qual não se conhece do pedido.

O conjunto probatório, formado por
L
audo
P
ericial, depoimentos policiais e confissão extrajudicial, comprova que o apelante transportou
e ocultou
arma de fogo sem autorização legal, após tentativa de homicídio
praticada por terceiro
.

O delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 exige apenas dolo genérico
,

caracterizado pela vontade consciente de ocultar ou transportar arma de fogo sem autorização legal
.

O favorecimento real
não se configura quando o objeto ocultado é meio de execução, e não proveito do crime antecedente, hipótese de incompatibilidade estrutural entre os tipos penais.

A aplicação da atenuante da confissão não autoriza a fixação de pena inferior ao mínimo legal, conforme expressa orientação da Súmula 231 do STJ, reafirmada pela Terceira Seção à luz da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.

A análise da hipossuficiência para isenção do pagamento de custas processuais compete ao Juízo da Execução, razão pela qual não se conhece de tal pleito.

2.

A ocultação e o transporte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, configuram o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

3
.
O dolo genérico é suficiente para a tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo desnecessária a finalidade específica.

4
.
Não se configura o crime de favorecimento real quando a arma ocultada constitui instrumento, e não proveito, do crime antecedente, por ausência de subsunção ao núcleo típico do art. 349 do Código Penal.
5
.
A confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; CP,
arts
. 23, 65, III, "d", e 349; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024,
DJe
18.09.2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 8, IUJ no 101532/2015, DJE no 9998, publicado em 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interpost
a
por
T
iago
M
achado

de
C
arvalho

contra a sentença prolatada pelo
Ju
ízo
da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei no
.
10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pena privativa de liberdade esta que foi substituída por duas restritivas de direitos.

Também foi fixada a obrigação de pagamento das custas e despesas processuais.

Sustenta o recorrente, em síntese
:

(i)
a isenção de pagamento das custas processuais
,
em razão da hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública
; (
ii
)
a
absolvição, com base na atipicidade da conduta e ausência de dolo;

(
ii
i
)
s
ubsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real (art. 349 do CP);

(
i
v
)
n
a dosimetria da pena, pugna pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, para permitir a redução da pena
intermediária
abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-
Geral de Justiça, por parecer d
o

Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimen
to e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ainda que se admitisse o exame da hipossuficiência nesta instância revisora, verifica-se que inexiste nos autos prova concreta da alegada incapacidade financeira, limitando-se a defesa à afirmação genéric
a
, o que não autoriza, de plano, o afastamento da condenação ao pagamento das custas.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Da alegada ausência de dolo e pleito de absolvição

A defesa sustenta a ausência de dolo, ao argumento de que o apelante teria recebido e guardado a arma de fogo com o exclusivo propósito de impedir a prática de nova tentativa de homicídio por parte de terceiro, o que afastaria o elemento subjetivo do tipo penal, ensejando absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial (ID. 327263858), que atestou a eficiência e aptidão da arma de fogo apreendida, classificada como de uso permitido,
bem como
pelo
Boletim
de Ocorrência
(ID.

327262994

-
p.
4/6) e
pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência
(ID.
327262994
– p.1/3)
constantes dos autos.

No que concerne à autoria delitiva, esta recai indubitavelmente sobre o apelante, sendo corroborada tanto pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório quanto pela confissão extrajudicial.

O policial militar Jonatan Luiz Ferreira, ouvido em juízo (ID 327263887 – relatório de mídias), relatou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de tentativa de homicídio no Bar Imperial e que, no local, procedeu à abordagem do apelante.
S
egundo

o depoente, o réu confessou
ter recebido, mantido sob sua disponibilidade, transportado e ocultado a arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A conduta foi reconhecida na sentença como subsumida ao art. 14 da Lei no 10.826/2003, em consonância com o conjunto probatório

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Rinaldo
Athilla
Coelho Teodoro,
prestado em juízo (ID.

327263887
- relatório de mídias
)
que confirmou ter sido acionado em razão da mesma ocorrência e que, por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança,
foi possível
identificar dois suspeitos: o primeiro,
autor da tentativa de
disparos, e o segundo — o apelante —, que
recebeu, transportou e
escondeu a arma de fogo em sua residência, situada em uma das kitnets nos fundos do bar.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta a confissão extrajudicial do apelante, prestada na fase inquisitorial (ID. 327262994, p. 8), na qual admitiu que, na noite anterior aos fatos, encontrava-se no Bar e Petiscaria Imperial na companhia de amigos, ocasião em que percebeu que Diego Santos da Silva portava arma de fogo artesanal, tipo pistola, cujo calibre afirmou desconhecer. Relatou que, a fim de evitar transtornos no local, solicitou que lhe entregasse o artefato, recebendo-o em seguida,
transportando-o até sua residência, ocasião em
que o guardou no apartamento que ambos estavam dividindo.

Assim, o conjunto probatório é firme e convergente no sentido de que o apelante transportou e ocultou a arma de fogo.

Ainda que o apelante sustente ter agido com a intenção de evitar novos disparos, tal alegação não descaracteriza o dolo genérico exigido pelo tipo penal, uma vez que o agente assumiu voluntariamente a posse e ocultação de arma de fogo sem autorização legal, conduta típica independentemente da finalidade subjetiva invocada.

A defesa alega também a ausência de potencialidade lesiva
na conduta do apelante.

O crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali descritos, independentemente de finalidade específica.

A tipicidade independe da demonstração de perigo concreto ou da intenção de utilização do artefato para fins ilícitos. O dolo exigido é genérico, consistente na vontade consciente de transportar ou ocultar arma de fogo sem autorização legal, sendo irrelevante a finalidade subjetiva alegada pelo agente.

Ademais, a conduta do apelante não se enquadra em nenhuma das excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal. Não se tratava de situação de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. O apelante não estava sob ameaça iminente ou atual que justif
icasse a manutenção da guarda da arma ilícita
.

Ainda que invocado propósito preventivo, não se evidencia situação atual e inevitável que tornasse indispensável manter/ocultar arma clandestina, sendo exigível conduta diversa, como acionar imediatamente a autoridade policial.

D
o pleito de desclassificação para o crime de favorecimento real

Subsidiariamente,
a defesa
pugna pela desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real, previsto no artigo 349 do Código Penal, sob o argumento de que a conduta do apelante visava auxiliar terceiro — suposto autor de um crime de homicídio — a subtrair o objeto da apreensão policial e das investigações, configurando tipo penal mais específico que deve prevalecer sobre o tipo geral de porte ou posse irregular de arma, em observância ao princípio da especialidade.

O crime de favorecimento real encontra-se tipificado no artigo 349 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 349.Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

A arma de fogo ocultada pelo apelante não se qualifica como “proveito do crime”, mas como instrumento utilizado na execução do delito antecedente.

O tipo penal do ar
t. 349 do Código Penal exige
proveito do crime (vantagem/resultado obtido com o delito antecedente), e não instrumento empregado em sua execução.

Há, portanto, incompatibilidade estrutural entre o núcleo típico do favorecimento real e a conduta descrita nos autos, não havendo falar em aplicação do princípio da especialidade.

Do pleito de afastamento da Súmula 231 do STJ

Por fim, a defesa
sustenta a

aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com o afastamento da Súmula 231
do STJ,
para que a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal,
sob o fundamento de que referida súmula viola os princípios da individualização da pena e da legalidade.

A pena-base foi corretamente fixada nomínimo legal
em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras.

Na segunda fase da dosimetria, e
mbora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a magistrada
acertadamente não reduziu a pena, em observância àSúmula 231/STJ:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a plena vigência da Súmula 231, reconhecendo sua aplicação obrigatória à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 158)
:

(...)
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal... A Súmula 231 do STJ permanece válida e não pode ser revista pelo próprio STJ, diante de precedente vinculante do STF (Tema 158, RE 597.270). Recursos especiais desprovidos

(...)
(REsp
1.869.764
/MS, j.
14
/08/2024
rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção do STJ, julgado em 14/08/2024, publicado no
DJe
em 18/09/2024
)
.

O entendimento consolidado decorre da vedação à fixação de pena abaixo do mínimo cominado em abstrato ao tipo penal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita e à reserva legal em matéria penal. A atenuante incide sobre a pena-base, mas não autoriza a redução da reprimenda aquém do piso legal estabelecido pelo legislador.

Assim, mostra-se incabível o afastamento da referida súmula e a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

EM PARTE
d
a apelação criminal
interpost
a

por

Tiago Machado de Carvalho

e, n
a parte conhecida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença
recorrid
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026